Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002498-95.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA e FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA
RECORRIDOS: JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA e FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação consumerista. A sentença declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado, reconheceu a inexigibilidade dos débitos e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados. A parte autora recorreu buscando indenização por danos morais, enquanto a parte ré pretendeu a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por danos morais decorrente da contratação irregular de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não comprova a contratação válida dos serviços de cartão de crédito consignado, descumprindo o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, o que não se verifica no caso concreto, sendo devida, portanto, a restituição simples.
5. A ausência de tentativa de solução administrativa e a inexistência de violação a direitos da personalidade impedem o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme o art. 5o, X, da CF/1988.
6. O simples aborrecimento decorrente da cobrança indevida não configura dano moral, em consonância com entendimento reiterado da jurisprudência da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado torna inexigíveis os débitos decorrentes e impõe a restituição dos valores pagos indevidamente. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, sendo devida, na ausência desta, a restituição simples. 3. A configuração do dano moral depende da demonstração de violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55; CC, arts. 405, 406; Lei 14.905/2024; Súmula 43 do STJ; Súmula 410 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1009491-60.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22.04.2024, DJE 25.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002498-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA - CPF: 028.633.641-38 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (RECORRIDO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), ALEXANDRE PLEMONT MAIA - CPF: 018.597.127-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025